Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-38.2000.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000168-38.2000.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NEUSA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO EFETIVADA. QUINQUÊNIO LEGAL ULTRAPASSADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Estado da Bahia tendo como Apelada Neusa Maria Nascimento Dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.